Tribunal: TJSP
Processo: 2303965-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contratação fraudulenta de empréstimo, seguida de PIX para conta de titularidade desconhecida da autora. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos aplicados em conta corrente, relacionados ao contrato questionado, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contratação fraudulenta de empréstimo, seguida de PIX para conta de titularidade desconhecida da autora. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos aplicados em conta corrente, relacionados ao contrato questionado, sob pena de incidência de multa diária. Insurgência do réu objetivando a revogação da decisão, com o afastamento da multa arbitrada. Alternativamente, postula a redução da multa. Inconformismo que não prospera. Analisados os documentos apresentados na origem, em cognição não exauriente, é possível concluir-se pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Multa cominatória em caso de descumprimento que não se revela desarrazoada ou desproporcional. Caráter inibitório. Objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas instá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Decisão mantida. Recurso não provido.